Tribunal: TJPA
Processo: 0813852-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813852-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: J. K. D. S. R.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ARTIGOS 157, §2º, II, V, C/C §2º-A, I C/C 121, §2º, VII, NA FORMA DO ART. 14, II C/C 288 , CAPUT, TUDO NA FORMA DO 69 (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DO TJ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO DIANTE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOHN KENNED DA SILVA RODRIGUES
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA.

Narra a impetração que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis em face de excesso de prazo para formação da culpa, vez que se encontra preso desde 11/01/2022, sem que a instrução tenha sido encerrada.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente writ e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Kédma Pacífico Lyra, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 11340229, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a minha prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, afirmo que não assiste razão ao Paciente, tendo que em vista que, conforme se depreende das informações da autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 11/01/2021, recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2022, contudo não foi realizada. Após novas redesignações de audiência, o Juízo
a quo

informou que a instrução processual foi encerrada no dia 21/07/2022.

Analisando o PJE, verifico que o paciente já juntou suas alegações finais em 21/11/2022.

Destarte, conforme o bem lançado parecer ministerial: “a alegação de excesso de prazo para formação da culpa resta-se superada. Com o fim da instrução criminal não se tem como arguir excesso de prazo, em decorrência da incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, também destacamos o teor da Súmula nº 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal".

Nessa linha transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente presa em flagrante em 29/08/2015, na companhia de um corréu, na posse de 8Kg (oito quilos) de cocaína trazidos do Estado de Pernambuco, sendo autuada e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06. 2. Apesar de tratar-se de feito com dois réus, verifica-se que a instrução processual foi encerrada e apresentados os últimos memoriais no dia 25/01/2017, estando o processo concluso para sentença, consoante afirmado pelo magistrado do feito. 3. Dessa forma, concluída a instrução criminal, resta superado o aventado constrangimento ilegal por tardança na formação da culpa, em consonância com a Súmula nº 52, do STJ. Recomenda-se, todavia, que o magistrado do feito dê prioridade no julgamento da ação penal, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo bem como as disposições previstas no art. 429, do CPP, considerando que os autos encontram-se conclusos para a sentença há 8 (oito) meses. 4. Ordem conhecida e denegada. (...) Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Sem recurso, ao arquivo. Brasília, 07 de dezembro de 2017. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora (STJ - HC: 424238 CE 2017/0290847-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 12/12/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/03/2023